Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. REGIME DE PLANTÃO. TRAJETO INTERESTADUAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou a restabelecer o pagamento do auxílio-transporte interestadual no contracheque da autora, enquanto presentes os pressupostos legais do benefício, não condicionada à apresentação de comprovantes de passagem, e a pagar valores retroativos de setembro/2020 até a efetiva implementação.
1.1. Recurso. O recorrente alega que o art. 107 da LC no 840/2011 se destina a amparar o servidor que se desloca diariamente para cumprir sua jornada; que a recorrida, técnica em enfermagem, reside em Anápolis/GO, e o deslocamento ocorre de forma eventual, ao início e ao final de um bloco de plantões, o que descaracteriza a finalidade do benefício. Requer a improcedência do pedido; subsidiariamente, que o auxílio-transporte seja pago de acordo com os deslocamentos efetivamente realizados, reconhecendo-se a possibilidade de exigir a comprovação das despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de auxílio-transporte a servidor que atua em regime de plantão e reside em outro Estado da Federação, independentemente da demonstração de bilhete.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do deslocamento interestadual. O art 107 da LC no 840/2011 dispõe que ao servidor é devido auxílio-transporte destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
3.1. Portanto, não há qualquer limitação de pagamento do auxílio-transporte apenas a servidores residentes no Distrito Federal, ou seja, qualquer interpretação nesse sentido cria impedimentos e exceções não previstas legalmente. Ademais, o domicílio necessário do servidor público não o impede de residir, em regra, em local diverso da lotação, o que atrai a necessidade de pagamento de auxílio-transporte quando o servidor reside no Estado de Goiás. Precedente: Acórdão 2093785.
4. Da exigência de comprovação das despesas. A LC no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação de bilhete, inclusive porque o pagamento deve ser efetuado ex ante (art. 109).
4.1. O art. 110 LC no 840/2011 condiciona a concessão do auxílio-transporte à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho; logo, extrapola o poder regulamentar o parágrafo único do artigo 3o da Portaria no 124/2018 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, que condiciona o pagamento à apresentação dos bilhetes utilizados.
4.2. Para o pagamento do auxílio-transporte, basta a declaração do servidor, dispensada a apresentação de eventuais bilhetes. Precedente: Acórdão 2093869.
5. Do regime de plantão. A recorrida declara que, em média, realiza doze viagens de ida e volta (Brasília/Anápolis). O trabalho em plantões não impede a concessão do auxílio-transporte, dada a natureza indenizatória da verba, cujo benefício será calculado de acordo com os deslocamentos realizados. Nesse sentido, os Acórdãos 1959914, 2082568.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 107, 109 e 110; Portaria no 124/2018, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093785, 0762472-05.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 25/2/2026; TJDFT, Acórdão 2093869, 0712213-06.2025.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 25/2/2026; TJDFT, Acórdão 1959914, 0720619-50.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025; TJDFT, Acórdão 2082568, 0744645-78.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/1/2026.